Tribunal: TJDFT
Processo: 0015877-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0015877-83.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE APELADO: RUBENS MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por RUBENS MOREIRA DA SILVA (ID 16313097) e recurso adesivo interposto por SEST e SENAT (ID 16313103) contra a r. sentença de ID16313080, integralizada pelo decisum de ID 16313089 e ID 16313095. Em petição de ID 16313111, RUBENS MOREIRA DA SILVA requer a desistência do seu recurso e que os efeitos se operem em relação ao recurso adesivo de SEST e SENAT. Notadamente, o recorrente pode desistir do recurso interposto, sem anuência da parte contrária (ar. 998, CPC). Verifico que o patrono que subscreve o pedido tem poderes para a prática do ato (ID 16313033 p.2). Considerando, ainda, que o recurso adesivo encontra-se subordinado ao principal, a desistência desse alcança aquele, que não será conhecido (art. 997, § 2o, III, CPC). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo. Sem majoração de honorários advocatícios, eis que não houve o julgamento dos recursos (AREsp 1.494.279/SP). Intimem-se. Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Brasília, 1 de junho de 2020 17:10:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator